Tribunal: TJMT
Processo: 1031175-75.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031175-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (AGRAVANTE), RONALDO VENTURA DOS SANTOS - CPF: 878.579.871-15 (AGRAVADO), FERNANDA VENTURA DOS SANTOS - CPF: 044.393.031-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANO ESTÉTICO E DANOS EXTRAPATRIMONIAIS/DANOS MORAIS
–
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – NÃO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA "AIRBAG" – DECISÃO QUE INDEFERIU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA INDIRETA EM RAZÃO DA ALIENAÇÃO DO VEÍCULO – INDISPONIBILIDADE DO VEÍCULO QUE NÃO INVIABILIZA A PRODUÇÃO DA PROVA REQUERIDA – ARTIGO 473, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

É cediço que a perícia indireta consiste na análise técnica realizada por um perito com base em elementos ou vestígios disponíveis nos autos do processo, sem acesso direto ao objeto ou fato originalmente periciado.

Sendo assim, entendo que a prova técnica indireta é plenamente possível no caso dos autos, até porque, conforme bem leciona Luiz Guilherme Marinoni,
"[...] no caso de controvérsia a respeito da inviabilidade da verificação mediante prova pericial, essa obviamente deverá ser produzida ainda que apenas para concluir que a verificação é impossível"
(
in
, Prova. 2ª ed. rev. e atua. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 795).

Tendo em vista a importância da produção da prova pericial, mesmo que de forma indireta, sobre os elementos constantes dos autos, para o deslinde da questão em julgamento, deve retornar
autos à primeira instância para nomeação de perito, com vistas à realização de perícia indireta, ou não sendo possível sua realização, que o
expert
ateste os motivos,
sob pena de cerceamento de defesa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1031175-75.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: TOYOTA DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO: RONALDO VENTURA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TOYOTA DO BRASIL LTDA.
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Colíder/MT,
Dra. Érika Cristina Camilo Camin
, lançada nos autos da Ação Ordinária de Reparação de Dano Estético e Danos Extrapatrimoniais/Danos Morais nº. 1001604-37.2021.8.11.0009, ajuizada por
RONALDO VENTURA DOS SANTOS
, que, diante da alienação veículo envolvido no acidente, indeferiu a produção de perícia.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“Na origem trata-se de ação na qual aduz o Agravado ser proprietário de uma HILUX CD 4X4 SRV, ANO 2009 MODELO 2010, 5 COR PRATA, PLACA ASD 8477, RENAVAM 00191718718, CHASSI BAJFZ29GXA6094736. Narra que em 24.12.2019, junto com mais 04 (quatro) pessoas se deslocaram para a cidade de Nova Guarita para prestarem serviços de assessoria e segurança particular de um evento que ocorria na zona rural daquela localidade. O Agravado e condutor do veículo durante a passagem de uma curva perdeu o controle e capotar por diversas vezes, e, após colidiu frontalmente com os palanques de cerca”
(sic).

Aduz que
“caso os airbags tivessem sido deflagrados os efeitos do acidente seriam menores. Por fim sustenta que, após o acidente, recebeu uma mensagem de convocação enviada pelo Denatran em 15/07/2020, para realizar um recall em seu veículo justamente para tratar de uma descrição de falha do acionamento da bolsa de airbag dianteiro LADO DO MOTORISTA. Por tal motivo, pugna pela condenação da Agravante ao pagamento a título de danos estéticos o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e a título de danos morais o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A Agravante apresentou sua peça de bloqueio sustentando o efetivo funcionamento do sistema de segurança, tendo em vista a ausência dos requisitos mínimos para acionamento dos airbags conforme manual de instrução, pugnando pela perícia técnica. Ato contínuo foi publicada a decisão de ID 115009360 a qual determinou que as partes falassem em provas, tendo a Agravante ao ID 116500434 pugnado pela realização da competente perícia técnica, eis que a prova técnica, ainda que de maneira indireta é a única maneira de se ter certeza se houve ou não falha nos sistemas de segurança do veículo, tendo sido ao ID 155557416 indeferida a prova”
(sic).

Ressalta que
“Inicialmente, devemos esclarecer que em que pese o Douto Juízo a quo ter indeferido a realização da perícia técnica sob o fundamento de que é a mesma não poderá ser realizada pois o veículo foi alienado a terceiro é incorreta. 7 A título de esclarecimento, esta Agravante já participou de diversas perícias conclusivas realizadas de maneira indireta em casos de não deflagração de airbags. Ocorre que para que se verifique se as condições mínimas exigidas por todos os veículos conforme manual de instruções para deflagração de airbags, pode ser verificada pelo perito Engenheiro Mecânico Automotivo com base nas fotos acostadas aos autos, uma vez que através das fotos é possível verificar o ângulo da colisão”
(sic).

Registra que
“Nos termos do art. 995, caput, e parágrafo único do Código de Processo Civil, é possível a atribuição de efeito suspensivo aos recursos em geral quando preenchidos os requisitos legais, quais sejam, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Notase, novamente, a cumulatividade as exigências. Tendo em vista os argumentos apresentados até o momento, resta claro que a manutenção da liminar causará prejuízos a esta parte, eis que conforme fortemente exposto, o veículo objeto da lide já foi devidamente reparado e se encontra em perfeitas condições de uso. Logo, visto a probabilidade de provimento do respectivo recurso é elevada, considerando a vasta prova documental, argumentos jurídicos que corroboram a tese recursal apresentada pela Agravante, vislumbra-se que não há o mínimo de evidências fatídico-jurídicas plausíveis para fins de manutenção da decisão agravada”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, o agravante requer
“[...] a concessão de EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão que indeferiu a realização da competente perícia técnica, vez que é nítido o cerceamento de defesa da parte Agravante, uma vez que já restou evidenciado que a prova técnica indireta é plenamente possível, devendo assim ser modificada a decisão para que seja determinada a realização da competente perícia técnica de maneira indireta”
(sic).

No mérito, pugna
“que o presente recurso SEJA CONHECIDO e INTEGRALMENTE PROVIDO, REFORMADO o decisum, ante a fundamentação, com o objetivo de sanar os pontos aventados no presente ou complementá-los, evitando, assim, futuros percalços processuais em desfavor da Agravante”
(sic).

A tutela recursal almejada foi
deferida

por esta Relatora, em 13/11/2024, conforme decisão de Id. 251393657.

Sem contraminuta, conforme certidão Id. 258876664.

Preparo recursal recolhido em dobro, conforme Id. 251130650.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que, diante da alienação veículo envolvido no acidente, indeferiu a produção de Perícia.

Eis a decisão ora combatida:

“[...]
DA PROVA PERICIAL

Em que pese tenha a parte requerida pleiteado pela produção de prova pericial nos autos, a parte autora comprovou que o referido meio de prova se tornou prejudicado pela transferência para terceiro estranho à lide.

[...]

Desse modo, tendo o veículo sido alienado, sem a possibilidade de realização de perícia, resta apenas o indeferimento da aludida prova, sem que seja configurado o cerceamento de defesa.

Além disso, em análise aos documentos acostados aos autos, conclui-se pela inviabilidade da perícia indireta no presente caso.

Por isso,
INDFERE-SE
o pedido de prova pericial da parte requerida.”
(Id. 155557416 – Autos de origem)

Pois bem. Ao que dos autos consta, a Magistrada de piso indeferiu o pedido de perícia indireta, sob o argumento de que tal perícia se tornou impossível de ser realizada, em razão do veículo objeto do litígio ter sido alienado à terceiro.

Entretanto, é cediço que a perícia indireta consiste na análise técnica realizada por um perito com base em elementos ou vestígios disponíveis nos autos do processo, sem acesso direto ao objeto ou fato originalmente periciado.

Esse tipo de perícia ocorre, geralmente, quando o bem, documento ou local a ser examinado não está mais disponível, foi destruído ou alterado, impossibilitando a realização de uma análise direta. Nesse contexto, o perito utiliza informações documentais, laudos anteriores, registros fotográficos, depoimentos ou outros meios de prova para formar sua conclusão técnica, sempre fundamentando-a de forma objetiva e com base nos elementos disponíveis.

Sendo assim, entendo que a prova técnica indireta é plenamente possível no caso dos autos, até porque, conforme bem leciona Luiz Guilherme Marinoni,
"[...] no caso de controvérsia a respeito da inviabilidade da verificação mediante prova pericial, essa obviamente deverá ser produzida ainda que apenas para concluir que a verificação é impossível"
(
in
, Prova. 2ª ed. rev. e atua. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 795).

Colaciono precedentes deste Sodalício e de outros tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO-AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS-
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL- VEICULO SINISTRADO - POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA INDIRETA
- RECURSO PROVIDO.

Se pelas provas produzidas não se pode deduzir, com a certeza necessária, se o acidente ocorrido com a primeira requerente se deu em razão de vício existente no veículo ou por imperícia desta necessário se faz a realização de prova pericial.

Ademais não há que se falar em impossibilidade de realização da perícia em razão da perda total do veículo em novo sinistro tendo em vista que esta pode ser realizada de forma indireta por meio da análise dos documentos juntados aos autos pelas partes e dos documentos que comprovam os serviços prestados quando do primeiro sinistro
.”
(N.U 0123338-43.2014.8.11.0000, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 24/02/2015) (negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
CERCEAMENTO DE DEFESA - ACIONAMENTO DE AIRBAG - PERÍCIA INDIRETA -AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO
- SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

Tendo em vista a importância da produção da prova pericial, mesmo que de forma indireta, sobre a prova documental constante dos autos, para o deslinde da questão em julgamento, deve ser desconstituída a sentença para que seja produzida a prova em questão, sob pena de cerceamento de defesa
.”
(TJ-MG - AC: 09084873720098130112, Relator: Des.(a) Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 14/04/2023, Câmaras Cíveis/15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2023) (negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. NÃO ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA "AIRBAG". DECISÃO QUE INDEFERIU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA INDIRETA NO VEÍCULO.
IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. "TAXATIVIDADE MITIGADA" (ART. 1.015, CPC).
INDISPONIBILIDADE DO VEÍCULO QUE NÃO INVIABILIZA A PRODUÇÃO DA PROVA REQUERIDA.
ARTIGO 429 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DESTA CORTE. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.”
(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0093352-07.2023.8.19.0000 2023002131085, Relator: Des(a). ANDRÉ LUÍS MANÇANO MARQUES, Data de Julgamento: 01/02/2024, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª) (negritei)

A produção de prova pericial revela-se imprescindível para o deslinde da controvérsia, pois somente um especialista detém a competência técnica necessária para analisar, de forma aprofundada, a dinâmica do acidente relatada pelo agravado. Tal análise abrange a avaliação minuciosa de todas as informações constantes nos autos, permitindo determinar, com segurança e precisão, se as circunstâncias do sinistro são compatíveis com aquelas que normalmente ensejam o acionamento do sistema de segurança (airbag).

Ressalta-se, ademais, que a dinâmica do abalroamento descrita na exordial, bem como as possíveis particularidades do local do acidente, possui relevância central para a resolução da lide, o que torna essencial a realização da prova técnica.

É inegável que as condições específicas em que ocorreu o evento impactam diretamente o funcionamento do referido dispositivo de segurança.

Outrossim, fatores como a velocidade do veículo, a intensidade do impacto, o ângulo de colisão e as forças envolvidas no acidente constituem elementos de notável importância para a adequada elucidação da controvérsia, sendo indispensável que sejam examinados com rigor técnico.

Portanto, o fato de o veículo objeto desta lide ter sido alienado não inviabiliza a produção da requerida prova, que,
in casu
, pode ser realizada de forma indireta, com base nas informações constantes nos autos, nos termos do art. 473, §3º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“§3º. Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a r. decisão agravada e determinar a nomeação e realização de perícia indireta, ou não sendo possível sua realização, que o
expert
ateste os motivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025